Tribunal: TJSP
Processo: 1065761-52.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
r. Resolução 623/2014 da ANATEL que permite a fixação de prazo superior a doze (12) meses em relação a "consumidores corporativos". Período de fidelidade que comporta livre negociação. Cobrança de multa pela rescisão antecipada que configurou mero exercício regular de direito por parte da ré. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela autora, arbitrada a honorária devida ao Patrono da Empresa ré em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1065761-52.2023.8.26.0002; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços. Telefonia. Multa pela rescisão antecipada. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: documentação juntada com a inicial que não basta para comprovar a alegada falha na prestação dos serviços da ré. Preposto da autora que confirmou em ligação telefônica com preposta da ré a

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços. Telefonia. Multa pela rescisão antecipada. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: documentação juntada com a inicial que não basta para comprovar a alegada falha na prestação dos serviços da ré. Preposto da autora que confirmou em ligação telefônica com preposta da ré a alteração do plano de serviços, com cláusula de fidelidade por mais vinte e quatro (24) meses. Contratação com cláusula de fidelidade estabelecendo o prazo de permanência e a multa por rescisão antecipada proporcional ao período complementar. Resolução 623/2014 da ANATEL que permite a fixação de prazo superior a doze (12) meses em relação a "consumidores corporativos". Período de fidelidade que comporta livre negociação. Cobrança de multa pela rescisão antecipada que configurou mero exercício regular de direito por parte da ré. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela autora, arbitrada a honorária devida ao Patrono da Empresa ré em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*